Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713828-28.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MESQUITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: ESMERINDA DA LUZ CASTRO D E C I S Ã O A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o e 54 pár. único da Lei n. 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). A Lei 9.099/1995 não prevê a complementação do depósito, que demandaria intimação para tal, de forma que não se aplica o disposto nos arts. 932, pár. único e 1007, §4o do CPC, em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Não há, portanto, que se falar em dilação do prazo para o recolhimento de preparo. Mantenho a decisão de ID. 24893460, que não conheceu do recurso diante da sua deserção. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L